Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional com base no envolvimento do agravante em cometimento de crime durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, especialmente em relação ao bom comportamento carcerário, à luz do art. 83, III, "a" e "b", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, em seu art. 83, III, "a" e "b", exige, cumulativamente, que o apenado tenha bom comportamento durante toda a execução da pena e não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses.
4. A prática de crimes dolosos pelo apenado durante o cumprimento da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo de bom comportamento, mesmo que não haja faltas graves nos últimos 12 meses.
5. O entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), estabelece que o histórico prisional completo deve ser considerado para avaliação do bom comportamento, não se restringindo ao período de 12 meses.
6. A homologação da falta grave e as repercussões administrativas não impedem que os crimes dolosos praticados sejam considerados para a análise do comportamento do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves e crimes dolosos, independentemente de terem sido cometidos nos últimos 12 meses.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1790217/MG e 1974104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023 (Tema 1.161).